Tribunal: TJDFT
Processo: 0761080-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE “IMPERÍCIA” E “NEGLIGÊNCIA” NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. FIRMADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A recorrente sustenta, em síntese, que (i) o recorrido teria negligenciado a prestação do serviço, circunstância que teria influenciado e prejudicado a restituição de valores que tinha direito, bem como a sua inclusão na malha fiscal; (ii) “a razão pelo indeferimento das outras competências objeto da restituição se deu pela omissão da informação das retenções na declaração da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)”; (iii) “houve imperícia e negligência da parte Recorrida ao esconder a omissão de suas funções e ainda mais do dano material causado a Recorrente”. O recorrido, por sua vez, assevera que “a inclusão do nome da Recorrente na malha fiscal do Distrito Federal é de responsabilidade da própria Recorrente, em razão de erro na emissão de notas fiscais ou por cancelamento de nota fiscal após 24 horas da emissão”.

II. No presente caso, a correlação entre a suposta falha na prestação do serviço (erro na execução do contrato) e os valores a serem ressarcidos, a qual, em tese, estabeleceria o nexo causal entre o serviço contratado e a eventual conduta do requerido (prestador de serviço), somente pode ser aferido por meio de prova pericial de natureza contábil a ser produzida sob o crivo do contraditório, tudo a redundar no reconhecimento da complexidade da demanda (Lei no 9.099/95, Arts. 3o c/c 51, inciso II).

III. Nesse particular, bem pontuou a sentença ora revista: entendo que a demanda em apreço é de alta complexidade, principalmente ao se considerar que para o deslinde da controvérsia se faz necessária a dilação probatória de natureza contábil a fim de verificar eventual ocorrência de erro material nas declarações prestadas pela requerida e, ainda, caso exista, apurar o real valor da dívida fiscal do autor, de modo a delimitar a responsabilidade da ré, o que não ficou claro nem mesmo no pedido final da autora que pugna de modo genérico “que a ré seja condenada a restituir os valores relativos ao erro contábil devidamente corrigidos”.

IV. Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).